Tribunal: TJMT
Processo: 1028048-32.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028048-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ENILDA DAUZACKER MIRANDA - CPF: 274.251.421-04 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS RELIGIOSOS EM GERAL EM TODO O TERRITORIO NACIONAL - CNPJ: 05.207.983/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINNA SOARES MIRANDA - CPF: 049.721.811-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO.

REAJUSTE DAS MENSALIDADES. REAJUSTE ANUAL. LIVRE NEGOCIAÇÃO, DESDE QUE EM PERCENTUAL NÃO ABUSIVO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DESARMONIA COM CLÁUSULA CONTRATUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED Cuiabá contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para suspender o reajuste de 121% aplicado ao plano de saúde da Agravado e limitou ao percentual de 6,91%.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em saber se o reajuste de 121% aplicado ao plano de saúde coletivo da Agravada, beneficiária idosa, é abusivo.

III. Razões de decidir
.

3.

O reajuste, mesmo em planos de saúde coletivos, não pode ser aplicado de forma desarrazoada e desproporcional, sob pena de configurar prática abusiva e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

4.

O reajuste aplicado de forma unilateral e sem a devida justificativa técnica e atuarial configura evidente abusividade, por impor à Agravada, pessoa idosa, um ônus excessivo e desarrazoado.

5.

A Agravante não demonstrou a existência de fatores que justificassem o reajuste aplicado, tais como a variação de custos médico-hospitalares ou a sinistralidade do plano.

6.

O Estatuto do Idoso veda expressamente a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão
da idade.

IV. Dispositivo e tese
.

7.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É abusivo o reajuste aplicado a plano de saúde coletivo de forma desarrazoada e desproporcional, em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. 2. A abusividade se configura quando o reajuste é aplicado de forma unilateral e sem a devida justificativa técnica e atuarial, impondo ao consumidor ônus excessivo e desarrazoado. 3.
O Estatuto do Idoso veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n° 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, § 3º; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), art. 51, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1889636 / SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 22/03/2022; TJRS, Agravo de Instrumento N 70062143714, Quinta Cmara Cvel, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014; TJMT, Ap 60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CMARA CVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016; TJMT, Ap 32596/2015, DESA. NILZA MARIA PSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CMARA CVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1028048-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADA:
ENILDA DAUZACKER MIRANDA

PROCESSO ORIGEM Nº

1036906-26.2024.8.11.0041

4ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual com Pedido de Liminar c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Agravante promova o refaturamento e a adequação das faturas vincendas da Agravada, a partir de maio/2024, para aplicar o reajuste anual de preço fixado pela ANS, no percentual de 6,91% e afastar o atual reajuste de 121% indicado nas faturas contestadas, sob pena de multa diária.

A Agravante sustenta, em síntese, que o reajuste aplicado ao plano de saúde da Agravada, embora tenha sido de 121%, foi realizado com base na livre pactuação contratual e nos termos do Artigo 13 da RN 171/2008 da ANS, que prevê que os percentuais de reajuste aplicados aos contratos coletivos apenas serão informados à ANS, sem a necessidade de observância de qualquer índice fixado pela agência.

Alega, ainda, que o reajuste foi aplicado no mês de aniversário do contrato, firmado entre a operadora de saúde e a empresa contratante, e que todos os beneficiários vinculados à entidade sofreram reajuste anual na mesma época.

Sustenta que a decisão agravada, ao determinar a aplicação do índice de reajuste da ANS para planos individuais (6,91%), impôs à Agravante um ônus excessivo, já que o contrato coletivo prevê a aplicação de reajustes com base na variação de custos e na sinistralidade.

Argumenta, por fim, que a Agravada não pode se insurgir contra as cláusulas de reajuste livremente pactuadas entre a Agravante e a empresa contratante, e que a decisão agravada deve ser reformada para cassar a medida concedida e determinar que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 121,21%.

Pugna pelo provimento do presente recurso para cassar a medida concedida e determinar que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 121,21%.

Liminar indeferida
(Id. 244790160).

Contraminuta
(Id. 250010163): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

OTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste Contratual com Pedido de Liminar c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais.

A Agravante sustenta que o reajuste aplicado está em consonância com a legislação vigente, em especial com o Artigo 13 da RN 171/2008 da ANS, que prevê que os percentuais de reajuste aplicados aos contratos coletivos apenas serão informados à ANS, sem a necessidade de observância de qualquer índice fixado pela agência.

Ocorre que, a despeito da ausência de limitação legal expressa para os reajustes em planos de saúde coletivos, estes não podem ser aplicados de forma desarrazoada e desproporcional, sob pena de configurar prática abusiva e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor.

No que concerne à probabilidade do direito postulado, ainda que se trate de plano coletivo, os documentos demonstram a majoração substancial na mensalidade paga pelo autor, que registra aumento em percentual de 121%.

No caso em análise, o reajuste aplicado de forma unilateral e sem a devida justificativa técnica e atuarial, configura evidente abusividade, porquanto impõe à Agravada, que é pessoa idosa e com histórico de doenças graves, um ônus excessivo e desarrazoado.

Ressalte-se que a Agravante, em suas razões recursais, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fatores que justificassem o reajuste aplicado, tais como a variação de custos médico-hospitalares ou a sinistralidade do plano.

Vale ressaltar, o Código de Defesa do Consumidor considera nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou ainda que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (art. 51, inc. IV), cuja aplicabilidade da norma consumerista aos contratos de plano de saúde é indiscutível.

Também o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003) veda expressamente, no seu art. 15, § 3º, a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade.

Nesse sentido têm decidido os Tribunais pátrios e também esta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. GEAP.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em sede de cognição sumária, é possível concluir que o reajuste da mensalidade aplicado pela ré não observa o necessário equilíbrio contratual, podendo ocasionar, inclusive, a impossibilidade de a parte agravada dar continuidade ao cumprimento do pacto, expondo a proteção de sua saúde a risco desnecessário. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento Nº 70062143714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO- REAJUSTE POR FAIXAETÁRIA – IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – CLÁUSULA NULA - INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ART.6º, V,C/C ART.51, IV e XV e § 1º, III,DO CDC E ART. 15, §3º, DO ESTATUTODO IDOSO – 89% (OITENTAE NOVE POR CENTO) - ÍNDICE DESARRAZOADO E ALEATÓRIO - READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. A jurisprudência pátria é assente quanto à vedação de discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art.15, § 3º, do Estatuto do Idoso – Lei nº 10.741/2003, situação amparada também pela legislação consumerista em seu art. 6º, V,c/c art.51, IV,e XV e § 1º, III, do CDC. Se, ao atingir a idade de 60 (sessenta anos), a autora teve a mensalidade do plano de saúde majorada na ordem de 89%, ainda que se trate de plano coletivo, evidenciada está a abusividade, razão de ser declarada nula a cláusula contratual que impõe reajuste quando a usuária atinge o status de pessoa idosa. Assim, imprescindível a readequação para percentual razoável na ordem de 50% (cinquenta por cento), de modo a atender aos primados da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade e capaz de remunerar proporcionalmente os serviços colocados à disposição da beneficiária autora, sem sobrecarregar uma ou outra parte. Devem ser mantidos os demais índices de reajustes anuais, se se trata de contrato coletivo, pois em tal modalidade de avença não há exigência de submissão dos percentuais ao crivo da Agência Reguladora e ainda, porque destes não se evidencia qualquer abusividade. Em liquidação de sentença, havendo saldo em favor de qualquer das partes, o valor pendente deverá ser corrigido monetariamente a partir da data das respectivas parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, incluindo-se os reajustes regulares do contrato.” (Ap 60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS - REAJUSTE DA MENSALIDADE – FALTADE CRITÉRIO CLARO E LEGÍTIMO PARA OS REAJUSTES ANUAIS DAS CONTRAPRESTAÇÕES – ABUSIVIDADE DEVIDAMENTE CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. “O reajuste abusivo e desproporcional das mensalidades do plano de saúde caracteriza onerosidade excessiva ao consumidor, impondo-se a revisão das respectivas cláusulas abusivas de forma a adequar o equilíbrio econômico financeiro da relação contratual.” (RAI 110549/2010 - 1ª Câmara Cível- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - J. 11/01/2011).” (Ap 32596/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).

Dessa forma, satisfeitos os requisitos legais, correta a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para suspender o reajuste de 121%, e limitá-lo ao percentual de 6,91%.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024